Tribunal: TJDFT
Processo: 0743811-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743811-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN PEREIRA CAMPOS AGRAVADO: RODRIGO DE CASTRO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por GILVAN PEREIRA CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0723925-43.2022.8.07.0001, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante e indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 252348827, na origem): Cuida-se de exceção de pré-executividade formulada pelo devedor GILVAN, na qual alega nulidade das intimações, inobservância do sincretismo processual e pugna pela analise de fato superveniente (revogação do alvará de construção). Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da carta de adjudicação do imóvel penhorado. Juntou documentos. Decido. De início, cabe rememorar que a exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a arguição de vícios flagrantes do título, fundados em matérias de ordem pública e comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Como é sabido, as matérias de ordem pública não estão sujeiras à preclusão temporal, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas opera-se a sua preclusão consumativa quando a parte deixa de argui-las na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. No caso, o devedor GILVAN foi regularmente intimado para manifestar-se na fase de Cumprimento de Sentença (ID 102183546), conforme advogados constituídos à época do referido ato[1], optando conscientemente pela estratégia processual da inércia (ID 102737063), de modo que não mais cabe, neste átimo processual e pela via de defesa de fundamentação estreita e vinculada, conhecer de matérias que deveriam ter sido impugnadas a tempo e modo adequados, na forma do art. 525 do CPC. E mais, o devedor GILVAN compareceu aos autos e juntou nova procuração em 03.09.2021 (ID 107520051), apresentou impugnação à penhora (ID 109691900), interpôs Agravo de Instrumento (ID 114406265), substabeleceu sem reservas (ID 129648658), requereu a suspensão do feito (ID 172435427), impugnou a adjudicação (ID 236864306), juntou documentos (IDs 238414221 e 240578926), constituiu novo advogado (ID 243453449), opôs embargos de declaração (ID 245490544) e, por fim, decorridos mais de 4 anos (03.10.2025 – ID 252257638) de pleno exercício do contraditório mediante manifestações e recursos, suscitou nulidade da intimação inaugural da fase satisfativa (ID 252259306). Ora, deixando o devedor de arguir a sua tese de defesa na primeira oportunidade em que fora chamado aos autos, opera-se a preclusão consumativa de todas as alegações e defesas que poderia opor (art. 508 do CPC), porquanto o ordenamento jurídico orienta-se pela lealdade dos litigantes e rechaça a nulidade de algibeira. A corroborar o entendimento aplicado neste Juízo, veja-se que a Corte Superior e este Tribunal de Justiça também ostentam sólida orientação jurisprudencial no mesmo sentido, a saber: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FORMULAÇÃO DE SUCESSIVAS EXCEÇÕES E IMPUGNAÇÃO. INVIÁVEL ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA ASTREINTES. QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PELO EXECUTADO. 1. Não se extrai do reconhecimento da possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa diária aplicada em face do descumprimento de obrigação de fazer, a possibilidade de o devedor, mesmo após o levantamento dos valores pelo exequente, reavivar matéria que poderia ter sido suscitada não só na primeira das exceções de pré-executividade por ele formulada, como, também, dentro da própria impugnação ao cumprimento de sentença, que se viu não conhecida porque intempestiva. Preclusão consumativa confirmada. 2. Caso concreto em que se articulam multifários fundamentos no acórdão recorrido a fazer não reavivada a matéria que, todavia, não foram objeto de devida impugnação no apelo excepcional, fato a fazer atraído o enunciado 283/STF. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1635180/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 27/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE FORMAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. Os agravantes deixaram de apresentar toda a matéria de defesa na primeira oportunidade que tiveram para se manifestar nos autos, in casu, nos embargos à execução, portanto os argumentos esposados em sede de exceção de pré-executividade não merecem acolhida. É incabível, em sede de exceção de pré-executividadeposterior à sentença transitada em julgado nos embargos à execução, a discussão de aspectos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, na ausência de qualquer fato novo ou justo impedimento que inviabilizasse o seu questionamento anteriormente nos embargos à execução, em razão da preclusão. Agravo improvido. (Acórdão no 737638, 20130020237309AGI, Relatora Desa. ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 26/11/2013) Diante de tais razões, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Ainda que superado a inadequação da via eleita, as razões do devedor também não se sustentariam. O ato impugnado observou adequadamente o nome de um dos advogados constituídos no momento da intimação, pois não houve perdido de publicação exclusiva em nome do “renomado jurista” nas manifestações subsequentes (IDs 137504566, 137504581, 137504589 e 137504609 dos autos de origem), sendo que o pedido fora feito apenas em 10.09.2021 (ID 137504628 na origem), quando já proferida a decisão nestes autos (02.09.2021 - ID 102183546). Com efeito, o direcionamento da publicação em nome específico ocorre a pedido expresso da parte, e não automaticamente pela subjetiva proeminência de algum dos constituídos. Vale dizer: a publicação de ID 102183546 observou o nome de um dos advogados constituídos, ainda que este tenha substabelecido a outros, com reserva de poderes, sem qualquer pedido anterior de intimação em nome específico capaz de macular a sua regularidade. Quanto ao sincretismo do processo, observe o devedor que o cumprimento de sentença foi instaurado provisoriamente, sendo consectário lógico que tramite em autos apartados, já que o processo de origem fora remetido às instâncias superiores. Transitada em julgado a sentença, não se verifica irregularidade formal na conversão da execução provisória em definitiva e prosseguimento nestes mesmos autos com aproveitamento dos atos já praticados à luz do contraditório, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade. Portanto, não há se falar em nulidade da intimação ou da conversão do cumprimento provisório em definitivo, com aproveitamento dos atos, se não resta demonstrado efetivo prejuízo ao devedor (pas de nullité sans grief). Em relação ao documento novo, trata-se de mera reiteração de questões já decididas: “[...] Veja-se que fora fixada obrigação de pagar quantia certa e eventual modificação do projeto ou da autorização emitida pelo Poder Público não altera a exequibilidade do título ou a exigibilidade da obrigação. Não se trata de obrigação de fazer e eventual causa modificativa ou extintiva deve ser consubstanciada no pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, ou mesmo na modificação da sentença pela instância revisora, não se admitindo, neste átimo processual, a rediscussão do mérito da sentença.” – ID 111454953 Ora, o título exequendo não estabeleceu relação de trato continuado (art. 505, I, do CPC), sendo incabível, portanto, a reabertura da cognição de mérito na adiantada fase satisfativa do processo, ainda que se sustente a superveniência de modificação no estado de fato, havendo meio próprio para conhecer da matéria (art. 966, VII, do CPC), o que o devedor já promovera, inclusive, restando improcedente a sua pretensão rescisória (ID 252259319), com revogação tácita da tutela antecipada que sobrestou a execução, questão igualmente esclarecida por decisão pretérita (ID 229949246). Na verdade, o que o devedor pretende é rediscutir a matéria neste Juízo Singular, que não detém competência para revisar as decisões do Tribunal de Justiça. Dito isto, nada há a prover acerca da reiteração das alegações do devedor e, ausente mínima probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Abstenha-se o devedor de causar tumulto processual, devendo observar fielmente as decisões já proferidas, sem suscitar incidentes sabidamente infundados, sob pena de incorrer em multa. Cumpra-se a ordem de ID 250624463. Nas razões recursais, a parte agravante requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada que adjudicou o bem ao agravado, bem como a expedição do mandado de imissão na posse, até o julgamento final do presente recurso. Para tanto, aduz que “A dita mora que (foi o fundamento do acórdão) se fez incidir numa das fases do contrato, exatamente na concretização da assinatura de novo estatuto social, após a apresentação de alvará de construção apto a prosseguir-se no negócio”. Alega que “O equívoco da decisão embargada foi justamente considerar como reiteração os fundamentos das decisões judiciais, tanto de Primeiro Grau como do Acórdão, pois prevaleceu na época a tese de que a primeira concessão de alvará pela administração pública já bastaria para caracterização do negócio, quando o mesmo estava sob questionamento, mas cuja decisão definitiva somente saiu em 09 de fevereiro de 2022, após os acórdãos”. Argumenta que “o PONTO CENTRAL a ensejar a ineficácia das decisões judiciais, na forma do art. 505, I do CPC, pois houve a alteração dos pressupostos de fato, com a ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO”. Nesse sentido, sustenta que “a decisão agravada ao citar uma decisão INAPLICÁVEL aos embargos, procedeu-se com error in judiciando e merece ser corrigida por esta Corte, agora, para conhecer do documento apresentado na fase própria, após a lavratura da arrematação, na forma do art. 903, § 1o , inc. I c/c art. 505, inc. I do CPC pelo outro vício, qual seja, a desnaturação da coisa julgada, com a consequência inexistência de título executivo hábil.”. Destaca que o título apresenta duas datas distintas (18/03/2021 e 24/03/2021), o que gera incerteza sobre a data correta de emissão e, consequentemente, sobre a atualização da dívida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. No mérito, requer seja provido o recurso, com a reforma da decisão agravada, “anulando-se a carta de arrematação/adjudicação bem como para declarar a ineficácia da sentença/acórdão exequendo em razão da situação de alteração de suas premissas de fato, na forma do art. 903, § 1o , inc. I c/c art. 505, inc. I do CPC, reconhecendo-se, ao final, a inexistência de culpa contratual da ora requerente e extinguindo-se a execução em curso (0730907-10.2021.8.07.0001), procedendo-se com novo julgamento relativamente à reconvenção dos autos principais, na forma de seu pedido, com inversão dos ônus da sucumbência”. Preparo recolhido (ID 77097247). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Ao que se depreende, a parte agravante pretende, em síntese, desconstituir o título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, após já ter tido ação rescisória julgada improcedente. Sua pretensão se ampara em documento dito novo, que seria apto a “ensejar a ineficácia das decisões judiciais, na forma do art. 505, I do CPC”, por alterar “os pressupostos de fato, com a ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO”. Necessário que a parte agravante se valha de instrumento processual adequado, não sendo cabível, em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, obter “a ineficácia da sentença/acórdão exequendo em razão da situação de alteração de suas premissas de fato, na forma do art. 903, § 1o , inc. I c/c art. 505, inc. I do CPC, reconhecendo-se, ao final, a inexistência de culpa contratual da ora requerente e extinguindo-se a execução em curso (0730907-10.2021.8.07.0001), procedendo-se com novo julgamento relativamente à reconvenção dos autos principais, na forma de seu pedido, com inversão dos ônus da sucumbência”. Diante disso, não vislumbro, a priori, a probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator